Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1023182-20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Santo Strapassola e Lenir Trampusch Strapassola, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor de Cristiano Noberto Laurindo e Eroni Marisa Hetzel Roberto., em que o juízo a quo indeferiu a tutela vindicada.
Para tal desiderato, sustentam os agravantes que venderam ao primeiro agravado, um imóvel residencial situado no Município de Primavera do Leste pelo valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em fevereiro/2020, cujo pagamento ocorreria com a entrega de outro imóvel residencial em maio/2020, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o restante (R$400.000,00) seria integralizado de forma parcelada, até o prazo de 10/06/2020.
Aduzem, entretanto, que o agravado não cumpriu com sua obrigação, permanecendo com a inadimplência total e absoluta e, ainda, transferindo o imóvel adquirido a segunda agravada.
Por fim, alegam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, posto que restou demonstrada a inadimplência contratual e a má-fé do agravado, concedendo, portanto, a reintegração da posse do imóvel aos agravantes
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, apesar de demonstrada a relação contratual existente entre as partes, não há como se conceder inaudita alterar pars a rescisão contratual e, consequentemente, determinar a reintegração da posse do imóvel.
Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos” (STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).” (N.U 1012332-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator